Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-08.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de fls. 1/3 do ID. no 35473380, as partes noticiaram a formalização de acordo, solicitando sua homologação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos procuradores das respectivas partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil – CPC. Oportunidade em que determino a exclusão das restrições nos órgãos de restrição de crédito ou no registro do veículo oriundas desta ação. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator